Tribunal: TJDFT
Processo: 0024728-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 924, inc. V, do CPC, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.

3. Em se tratando de execução de título amparado em cédula de crédito bancário, a pretensão executória é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.

4. Ante a inércia do Exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens dos Executados, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.

6. Apelação cível conhecida e não provida.